Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por THIAGO SILVA DE SOUZA contra sentença (ID 35755802) proferida pelo juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial de anulação das questões n.o 41, 80 e 111 da prova objetiva do concurso público destinado ao provimento ao cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal. Acrescento que a Terceira Turma Cível, à unanimidade, negou provimento ao apelo, conforme consta do acórdão proferido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 41, 80 E 111 ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições. 2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não reputa necessária ao deslinde da questão. 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, ao passo que se trata de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial, portanto, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações. 4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. 5. As questões 41,80 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. Pela petição de ID 37898956, a parte impetrante/apelante THIAGO SILVA DE SOUZA requereu a desistência da ação. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Todavia, no presente caso, a parte autora, ora apelante, na petição de ID 37898956, formula pedido de desistência da ação. No entanto, tal pleito da forma como apresentado, nos termos do que determina o artigo 485, §5o, do Código de Processo Civil, não pode ser homologado, tendo em vista que a desistência da ação ordinária, hipótese dos autos, só pode ser apresentada até a sentença. Ademais, já houve o julgamento da apelação cível (acórdão 1437005 - ID 37498552), pelo conhecimento e desprovimento do recurso à unanimidade. Assim, entendo que houve esgotamento da jurisdição para reexame da matéria, visto que o juízo de segunda instância já cumpriu o seu papel de julgador do recurso interposto. Logo, não há nada a prover quanto à petição de ID 37898956. Desse modo, retornem os autos para a diligente secretaria da Terceira Turma Cível para as providências cabíveis e para que aguardem o trânsito em julgado do acórdão de ID 37498552. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações necessárias, promova a Secretaria às baixas necessárias no sistema e remetam os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.